Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020568-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 415.415.881-34 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ROMAS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 345.653.611-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1020568-34.2023.8.11.0001

RECORRENTE: romas martins de oliveira

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 01 A 04/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO A PERCEPÇÃO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS,REFERENTE AO PERÍODO AQUISITO DE 19/10/1989 A 18/10/1990 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante,
Romas Martins de Oliveira
, visando reformar a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito, com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

2.

O reclamante argumenta que o Juízo
a quo
foi omisso quanto à verba relativa ao período aquisitivo de 19/10/1989 a 18/10/1990 devidas ao recorrente, uma vez que reconheceu o período de 1990, mas, por equívoco, deixou de constar na parte dispositiva. Desse modo, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Sem delongas, restou demonstrado pelo documento anexado ao id. 216707154, à pág. 02, que o recorrente não usufruiu/recebeu, durante seu tempo de atividade, 01 (um) mês de férias regulamentares, referente ao período de 1990.

6.

Desse modo, assiste razão ao demandante, devendo a r. sentença ser reformada parcialmente, fazendo constar o direito de o recorrente receber o valor referente a 01 (um) mês de férias, referente ao período aquisitivo 19/10/1989 a 18/10/1990.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau somente quanto ao direito de o recorrente, Romas Martins de Oliveira, receber o valor referente a 01 (um) mês de férias, pelo período aquisitivo de 19/10/1989 a 18/10/1990, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024